Tribunal: TJMT
Processo: 1026990-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026990-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONY VIEIRA DIAS - CPF: 420.409.061-34 (RECORRENTE), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(
ES
). OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REVELIA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO QUITADO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. EXTRATOS OFICIAIS NÃO JUNTADOS. SÚMULA N.o 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de inexigibilidade de débito cumulada com exclusão de negativação, reconhecendo a quitação integral da dívida e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95; (ii) estabelecer os efeitos da revelia no julgamento do mérito; e (iii) determinar se a negativação indevida, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por dano moral diante da ausência de prova quanto à inexistência de registros negativos preexistentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito suficientes à reforma pretendida, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. A ausência de comparecimento da parte reclamada à audiência ou de apresentação de contestação acarreta revelia, a qual implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem conduzir automaticamente à procedência do pedido, sendo necessária a análise do direito e da prova. A relação jurídica é de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não comprovadas as excludentes legais. Restou comprovado que a dívida foi integralmente quitada mediante acordo celebrado, tornando inexigíveis as cobranças posteriores e ilegítima a negativação realizada. A instituição financeira incorre em falha na prestação do serviço ao não proceder à baixa do débito e ao converter o desconto concedido em suposto saldo residual inexistente. A exclusão das restrições cadastrais deve ser mantida diante da inexistência do débito. A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida exige prova mínima da inexistência de registros negativos preexistentes, a fim de afastar a incidência da Súmula 385/STJ. A ausência de juntada de extratos oficiais e atualizados dos cadastros de proteção ao crédito impede a verificação da condição pessoal do consumidor e a própria configuração do dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O Recurso Inominado que enfrenta objetivamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando a análise do direito e da prova do dano alegado. A quitação integral da dívida torna inexigível qualquer cobrança posterior e ilegítima a negativação do nome do consumidor. A indenização por dano moral por negativação indevida exige prova da inexistência de registros negativos preexistentes, incumbindo tal ônus ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 20, 38, 42, § 1o, 46 e 55; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.140.957/PR, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.04.2023; STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rel. p/ acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2016; STJ, REsp no 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.11.2023; Súmula 385/STJ; Súmula 52/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 190501796 – reclamação no 1026990-25.2023.8.11.0001 – 4o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido de inexigibilidade de débito, com dano moral (
R$ 8.000,00 -
oito mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- da necessária retrospectiva processual.

Resta assim o andamento processual, na parte que interessa:

- ID. 190501792: revelia;

- ID. 190501796: sentença:

1. CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 120617107 (DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$9.585,01 (nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e um centavo), com data de inclusão no dia 29/abril/2023);

2. DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da presente demanda;

3. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso;

- ID. 190501798: RI Banco BMG (cessou efeito da revelia);

- ID. 206600209: Certidão de julgamento do RI (riscado);

- ID. 210128689: Trânsito em Julgado;

- ID. 320847915: Petição de Execução de Título Judicial;

- ID. 320847931: Exceção de Pré-executividade;

- ID. 320847947: Sentença na Exceção;

- ID. 320847949: Embargos de Declaração (acórdão errado);

- ID. 323607882: decisão do Relator reconhecendo o equívoco e determinando a nulidade do acórdão de id. 206600209 (riscado), para novo julgamento do RI de id. 190501798.

- PRELIMINAR(ES).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

- da revelia.

O não comparecimento da parte Reclamada à audiência conciliatória (
id. 190501798
), ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95.

Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes.
(
TJRS – 3a TR – RI
n
o
0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz
GIULIANO VIERO GIULIATO –
j
. 26/09/2019
);
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019
).

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Reclamante possui cartão de crédito junto à Reclamada; – que a dívida era no valor de R$ 19.183,50 (dezenove mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), tendo sido firmado acordo com desconto de 49%, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), correspondente ao referido desconto; – que os descontos em sua folha de pagamento cessaram; – que, em abril, foi realizada cobrança no valor de R$ 9.101,58 (nove mil cento e um reais e cinquenta e oito centavos), valor que seria referente ao desconto de 49%; – que há boletim de ocorrência narrando todo o acontecimento e a cobrança (id. 190501766); – que há boleto do acordo e comprovante de pagamento (id. 190501766); – que houve cobranças realizadas pela Reclamada após o acordo (id ́s. 190501767 e 190501768); – que existem protocolos de renegociação (id. 190501770); – que foi firmado termo de acordo (id. 190501773); – que foram realizadas diversas cobranças (id ́s. 190501774 a 190501777); – que houve negativação no valor de R$ 9.585,01 (nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e um centavo), conforme id. 190501787.

- da falha na prestação do serviço.

Restou evidenciado que os débitos objeto da demanda foram integralmente quitados pelo Reclamante, conforme o termo de acordo firmado em fevereiro/2023, para a quitação total de uma dívida no valor de R$ 19.183,50 (
dezenove mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos
), mediante o pagamento de R$ 9.800,00 (
nove mil e oitocentos reais
).

Embora o pagamento tenha sido realizado rigorosamente no dia 14/2/2023, o Banco BMG incorreu em nítida falha na prestação do serviço ao não promover a baixa da dívida em seus sistemas internos. Em vez de encerrar o contrato, a instituição financeira transformou o valor referente ao desconto concedido em um suposto “
saldo residual
” inexistente, passando a realizar cobranças, culminando na negativação junto ao SERASA.

Dessa forma, constatada a inexistência dos débitos negativados, impõe-se a manutenção da sentença quanto à exclusão das restrições cadastrais.

- da negativação.

A negativação em nome do Autor/Recorrida, restou incontroversa (
id.

190501787
).

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes.
(
STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
);
(
TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.o 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma.
Precedentes. (
TJTM – SDPv – RCL no 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025
) e (
TJMT

- SDPv – RCL no

1017386-09.2024.8.11.0000 – rela. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026